Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008515-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5a VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT - CPF: 049.330.971-35 (PACIENTE), KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT - CPF: 049.330.971-35 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - PRETENSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O decreto cautelar apresenta fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva da paciente a qual, apesar de primária, responde a outro processo por crime semelhante.
Ainda que a paciente seja tecnicamente primária, sua contumácia delitiva -
conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso
- constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar.

Na hipótese, foi demonstrada a existência de situação excepcional apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar, tendo em vista que a paciente exercia a traficância em sua residência, e, por ocasião do flagrante, encontrava-se em prisão domiciliar, pois agraciada com a benesse em poucos meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008515-24.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Keuli Kathelen de Souza Staudt
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que a paciente está presa cautelarmente desde o dia 21.2.2023, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, termos em que foi denunciada.

Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não há fundamentação idônea no decreto cautelar, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é gestante e mãe de criança de 4 anos de idade que depende de seus cuidados.

Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia ou a sua conversão em prisão domiciliar ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 165145183.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 166035179.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 168477191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente, bem como aduz que faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de criança menor de 12 anos.

Sobressai dos autos que ao converter a prisão em flagrante em preventiva da paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a reiteração delitiva, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...) Auto de prisão em ordem, com o cumprimento dos requisitos legais para sua validade, razão pela qual o homologo.

No ponto, destaco que, inicialmente, perante o médico perito, a flagranteada declarou que não sofreu qualquer violência por parte da autoridade policial, o que foi constatado no exame médico sob o Id 110475475. Contudo, nessa solenidade, a flagranteada optou por alterar sua versão inicial, declarando que sofreu violência física e psicológica.

Dessa forma, impõe-se a análise dessa nova informação, em sede de instrução processual, para eventual imputação de responsabilidade criminal à parte da autoridade policial ou para a imputação do crime de denunciação caluniosa em face da flagranteada.

Passo a analisar a manutenção da prisão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 110475473), o qual demonstra a apreensão de razoável quantidade de drogas.

Bem assim, também restam configurados indícios de autoria, não sendo exigível, nesta fase, prova robusta.

No ponto, insta mencionar a informação

da flagranteada no interrogatório, de que “está respondendo a um outro processo no qual foi acusada de tráfico de drogas”. Ainda, a informação do usuário de drogas de que adquiria a mercadoria diretamente com a flagranteada, fazendo os pagamentos via "pix".

Com efeito, a quantidade de droga apontada no auto, aliada aos aparelhos telefônicos e balanças de precisão apreendidos, demonstram que se trata de traficante habitual
, situação já considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como suficiente para decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme se observa do seguinte julgado:

(...)

Assim, considero inadequadas/insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, em especial, porque
já fora concedida prisão domiciliar à flagranteada há alguns meses e esta usou de sua residência para continuar a delinquir,
colocando em risco sua prole, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT
em preventiva. (...)”.

Posteriormente, em 28.03.2023, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a paciente a prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, consoante narra a inicial acusatória:

“ (...)

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data de 20 de fevereiro de 2023, por volta das 18hrs40min, na residência particular situada na Rua João Calvino, n. 2.706, município de Alta Floresta/MT, a denunciada KEULI KATHELEN SOUZA STAUDT vendeu, manteve em depósito e guardou, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, aproximadamente14,80g de maconha; 12,30g de pasta base de cocaína e um cigarro de maconha.

Assim, apurou-se das investigações que naquele dia a Polícia Militar recebeu a informação de que uma residência localizada na rua B3, nesta urbe, estaria funcionando como um ponto de tráfico de drogas, tendo em vista que populares presenciaram uma estranha movimentação no local, consistente no fato de determinado motociclista a todo momento comparecia no imóvel, retirando algum objeto e logo então saindo.

Desta forma, em posse desta informação, a Policia Militar intensificou as rondas pelo local, oportunidade em que em dado momento os agentes lograram em flagrar um indivíduo comprando entorpecente naquele imóvel. Registra-se que o suposto comprador, assim que notou a presença dos policiais, empreendeu fuga em sua motocicleta, sendo capturado logo em seguida, já no “setor 02”.

Consigna-se que o referido comprador se trata de Marcos Vinicius de Almeida (Num. 112915545 - Pág. 1), que na Delegacia relatou que de fato, naquele momento, estaria comprando pasta base de cocaína da denunciada KEULI KATHELEN, e que há poucos instantes havia feito uma transferência bancária, via pix, para a denunciada, como forma de pagamento pelo entorpecente.

Assim, diante das informações, e do claro estado de flagrante delito, os Policiais adentraram a residência da denunciada KEULI KATHELEN.

Ato contínuo, no local, os agentes localizaram 03 (três) porções de pasta base de cocaína, 03 (três) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) balança de precisão e aproximadamente R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete) reais, sendo este valor, em sua maioria, em “notas picadas” (...)”.

Primeiramente, registro que em consulta ao sistema PJe, constata-se que na data de
15/05/2023,
o Juízo
a quo
cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar à paciente, consoante fragmento da decisão do Ministro DIAS TOFFOLI:

“(...) No entanto, não é a hipótese retratada nos autos, já que: i) é primária ii) o crime imputado se amolda às balizas do art. 318-A, do CPP; e iii) não é elevada a quantidade de droga apreendida (“14,80g de maconha; 12,30g de pasta base de cocaína e um cigarro de maconha”).

Por conseguinte, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes. Outrossim, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos delitos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente à filha, sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.

Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício, para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes (art. 318-B, CPP).”

Contudo, subsiste o interesse no julgamento do mérito deste
habeas corpus
, consoante Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“HABEAS CORPUS. PENAL. MITIGAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. TRIBUNAL LOCAL JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE NO JULGAMENTO DESTE WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, CONFIRMANDO A LIMINAR. (...)”

2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[a] concessão de liminar per saltum, em decisão precária, não prejudica o julgamento de mérito do habeas corpus requerido a tribunal
, a ser realizado em diferente grau de cognoscibilidade" (HC 449.024/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). (...)

(HC n. 503.803/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Por outro lado, malgrado a quantidade de droga seja pequena o decreto de prisão apresentou fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva da paciente a qual, apesar de primária, responde a outro processo por crime semelhante, consoante consignou o Magistrado
“(...)
a quantidade de droga apontada no auto, aliada aos aparelhos telefônicos e balanças de precisão apreendidos,
demonstram que se trata de traficante habitual (...)
considero inadequadas/insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, em especial, porque
já fora concedida prisão domiciliar à flagranteada há alguns meses e esta usou de sua residência para continuar a delinquir (...)”.

Já no que se refere à negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois a paciente exercia a traficância em sua residência, e, por ocasião do flagrante, encontrava-se em prisão domiciliar, pois foi agraciada com a benesse em poucos meses.

Assim,
"Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar"
(HC n. 498.374/RJ, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019).

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023